Tribunal: TJSP
Processo: 1062935-02.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – COMPETÊNCIA RECURSAL – COLÉGIO RECURSAL.
OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – Decisão combatida que não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material para o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do decisório – Inconformismo – Inviabilidade – Precedentes do C. STJ.
Decisão mantida. Embargos rejeitados.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – COMPETÊNCIA RECURSAL – COLÉGIO RECURSAL.
OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – Decisão combatida que não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material para o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do decisório – Inconformismo – Inviabilidade – Precedentes do C. STJ.
Decisão mantida. Embargos rejeitados.